Tribunal: TJDFT
Processo: 0000191-86.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0000191-86.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EMERSON MARCIANO DOS SANTOS, GRAZIELLE ANJOS BARROS, MARCO AURELIO BATISTA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Abra-se vista ao Ministério Público. Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator